Tribunal: CARF
Processo: 13502.901299/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901299/2012-54
ACÓRDÃO
1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DCOMP. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO.
Após a ciência do ato de não homologação da compensação e não
configurada a ocorrência de inexatidões materiais ou erro de
preenchimento das declarações, não se admite a tentativa de, mediante
manifestação de inconformidade, acrescentar ao litígio crédito distinto
daquele apreciado pela autoridade competente.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE
IRPJ. SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO.
Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar o valor apurado no ajuste
anual de tal tributo calculado na declaração de rendimentos, não podem
ser considerados na apuração de saldo negativo passível de restituição/compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-99.304,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação (PER/DCOMP n°
26279.86318.051010.1.3.02-0798). O crédito pleiteado na compensação foi de Saldo Negativo de
IRPJ, referente ao 3o trimestre de 2009, no valor original de R$ 1.647.204,23.
A controvérsia central reside na confirmação do direito creditório da recorrente,
especificamente a existência de Saldo Negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre de 2009. A
autoridade fiscal negou o crédito por constatar, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) do período, a apuração de imposto a pagar, e não saldo negativo. A
recorrente, por sua vez, defende que o saldo negativo foi corretamente apurado, considerando o
IRPJ devido após outras compensações realizadas (via PER/DCOMP informados em DCTF) e o
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no período.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 18/24), o que fez com base nas seguintes alegações,
devidamente contextualizadas:

a) Alega,
preliminarmente,
a
nulidade
do
Despacho
Decisório
por
desconsiderar as informações e documentos apresentados, especialmente a
DCTF que evidenciava compensações que alteravam o saldo de IRPJ,
baseando-se apenas na informação isolada de imposto a pagar na DIPJ;
b) Que, embora a Ficha 12-A da DIPJ 2010 apontasse um IRPJ a pagar (R$
2.871.855,13 antes de considerar o IRRF), este valor foi substancialmente
reduzido por compensações de débitos de IRPJ realizadas através de outros
PER/DCOMPs (totalizando R$ 1.869.885,80), devidamente informadas na
DCTF de Setembro/2009, restando um saldo de imposto a pagar de apenas
R$ 1.001.969,33;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
3
c) Que, no 3o trimestre de 2009, houve retenção de IRRF no valor de R$
2.649.173,56 (comprovado por informes de rendimento), valor este superior
ao saldo de imposto a pagar remanescente (R$ 1.001.969,33). A diferença
("sobra") entre o IRRF e o imposto devido após as compensações (R$
2.649.173,56 - R$ 1.001.969,33) constitui o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado,
no valor de R$ 1.647.204,23;
d) Que as declarações de compensação (PER/DCOMPs no valor de R$ 1.8M)
utilizadas para reduzir o IRPJ devido no período ainda estavam sob análise
fiscal, pressupondo-se, até então, sua regularidade.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-99.304 (fls. 98/108) no qual a
Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e teve ementa dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
rejeitando-a por entender que a decisão estava devidamente motivada na incompatibilidade entre
o saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP e o imposto a pagar constante na DIPJ.
No mérito, a DRJ realizou batimento nos sistemas da RFB, confirmando o valor do
IRRF informado pelo contribuinte (R$ 2.649.173,54). Contudo, manteve a conclusão do Despacho
Decisório, pois a análise da DIPJ (Ficha 12A) indicava um imposto a pagar de R$ 222.681,57 para o
3o trimestre de 2009, após a dedução do IRRF confirmado, e não um saldo negativo.
A DRJ refutou o cálculo apresentado na Manifestação de Inconformidade,
apontando que ele considerava o IRRF em duplicidade. Adicionalmente, a DRJ observou que a
DCTF do período corroborava a existência de débito de IRPJ (R$ 1.869.885,80), o qual foi declarado
como quitado por meio de outras compensações (créditos de PIS/COFINS), reforçando a
inexistência do saldo negativo de IRPJ pleiteado no PER/DCOMP objeto do processo. Assim,
concluiu pela inexistência do direito creditório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 115/127), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que, mesmo partindo da apuração da DRJ que resultou em R$
222.681,57 de IRPJ a pagar (após dedução do IRRF), o fato incontroverso é
que a empresa extinguiu um débito declarado em DCTF de R$ 1.869.885,80
no mesmo período, por meio de outras compensações. Argumenta que,
tendo quitado R$ 1.869.885,80 quando o devido era apenas R$ 222.681,57,
houve um excesso de R$ 1.647.204,23, que configura o crédito pleiteado,
caracterizando-se como pagamento indevido ou a maior, ainda que
formalizado como "Saldo Negativo" no PER/DCOMP original;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
4
b)
Que a DRJ violou o princípio da Verdade Material e do Formalismo
Moderado ao se ater à nomenclatura do crédito ("Saldo Negativo") e à
apuração formal da DIPJ, ignorando a realidade fática de que houve um
pagamento a maior via compensações, demonstrando a existência material
do crédito;
c)
Que a decisão recorrida fere os princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade ao negar um direito creditório existente e comprovado
com base em um apego excessivo à forma;
d)
Que a manutenção da decisão recorrida pode levar à cobrança em
duplicidade, caso as compensações que quitaram o débito de R$ 1.8M
venham a ser futuramente glosadas, pois seria exigido tanto o débito
original quanto o débito decorrente da glosa do crédito atual (R$ 1.6M),
citando o Acórdão CARF no 1201-001.055 como precedente;
e)
Por fim, requer, subsidiariamente, o sobrestamento do julgamento deste
recurso até a decisão definitiva sobre os PER/DCOMPs que quitaram o
débito de IRPJ na DCTF, ou a conversão do julgamento em diligência para
esclarecimentos adicionais.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em síntese, a Recorrente nada incorpora ou agrega aos fatos em sede recursal, tão
somente defende ter havido um erro de fato e que meros formalismos não podem impedir o
reconhecimento de crédito legítimo. Invoca jurisprudências do CARF nesse sentido.
Chama atenção ainda que, de certa forma, a Recorrente inova na sua abordagem
recursal mas não podemos entender como matéria preclusa vez que dialogou com a decisão
Recorrida.
Pois bem, discordo da Recorrente.
Este Conselho tem firme jurisprudência no sentido de superar meros erros formais
para fins de reconhecimento de direito creditório. Entretanto, não é o que se tem aqui.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
5
No caso concreto a Recorrente apurou imposto a pagar no encerramento da sua
apuração trimestral do terceiro trimestre de 2009, efetuou a quitação do imposto devido por meio
de compensação.
Ocorre que, em 04/10/2010 a Recorrente, após entender inexistir débito a
compensar no encerramento do trimestre, apresenta PER/DCOMP incluindo o valor originalmente
compensado na composição do saldo negativo do período.
Com a devida vênia, não se trata de mero erro de fato na natureza do crédito, mas
de uma total mudança da sua natureza que, de fato jamais seria de saldo negativo, mas sim de
pagamento indevido ou a maior.
Entendo que a decisão recorrida andou bem nesse ponto, e adoto como razões de
decidir.
Diante desse quadro fático, haveria uma compensação de débito inexistente de IRPJ
devido, no 3o trimestre de 2009, mas não um saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2009.
O saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2009 é a diferença positiva entre as
antecipações de imposto efetuadas no curso do período de apuração e o IRPJ devido no
encerramento do período. Sua constituição se dá no encerramento do período de apuração (in
casu, 30/10/2009), momento a partir do qual o sujeito passivo tem direito a juros moratórios com
base na taxa SELIC.
Já o pagamento (e eventualmente também a compensação) indevido é constituído
na data da liquidação indevida do débito, em regra, posterior ao encerramento do período de
apuração.
A liquidação posterior do mesmo IRPJ apurado, afirmada indevida, ocorreu em
momento posterior e sua recomposição deveria ter sido pretendida pela Manifestante, por
instrumento próprio, mediante pedido de cancelamento da DCOMP apresentado, ou pedido
administrativo de reconhecimento da compensação indevida.
No caso concreto, diferente de outros processos da Recorrente, não houve um
mero erro formal de pagamento a maior em razão, por exemplo, da não dedução de retenções
sofridas.
No caso, há uma completa alteração na apuração.
Em sede de manifestação de inconformidade a recorrente defende o saldo negativo
e inexistência de imposto a pagar, por sua vez, em sede de Recurso partindo das conclusões da
DRJ a Recorrente assume existência de imposto a pagar mas afirma ter efetuado pagamento à
maior, via compensação, de R$ 1.647.204,23! Não há qualquer explicação que justifique tal
desproporção, além disso, as declarações da contribuinte são absolutamente inconsistentes e não
dialogam, sequer com as conclusões a que chegou a DRJ.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
6
Verifica-se, assim, que a Manifestante pretende, no recurso, a inovação do crédito
com a inclusão de um crédito de natureza diversa do utilizado na DCOMP, o que não configura
erro de fato passível de retificação de ofício pelos órgãos administrativos, conforme as expressas
disposições do Parecer Normativo COSIT no 8 de 03 de setembro de 2014, verbis:

REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO Revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a declaração de compensação – DComp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
DComp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para
apontar ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido
seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à
hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da
declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro
de fato.
49. No caso da DComp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho
decisório da autoridade administrativa (em função de análise manual ou
eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de
contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja
em virtude de decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente,
desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida
(§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali
declarado, em regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento
de ofício ou declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração
no meio originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma
retificação da DCTF –, a redução do valor do débito implicará a necessidade de
correção deste valor na DComp (já extinto pela própria declaração), que pode se
dar tanto por meio de retificação da DComp por parte do contribuinte, quando
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
7
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da
DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da DComp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para
revisar o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e
retificar a DComp. Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida
portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição na dívida
ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na DComp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na DComp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria DComp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.

Não houve erro de fato no preenchimento das declarações no que se refere ao
saldo negativo de IRPJ no 3o trimestre de 2009, apurado na DIPJ 2010, e informado na DCOMP, no
valor já reconhecido pela autoridade fiscal recorrida. Assim, o valor do crédito indevidamente
acrescido ao saldo negativo na DCOMP foi indeferido corretamente, porque não era saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2009. Na verdade, esse valor indevidamente acrescido ficou
sem justificativas, não por problemas nos campos de informação da DCOMP, mas simplesmente
porque não era saldo negativo, mas crédito de outra natureza, ainda que do mesmo período de
apuração, que deveria ter sido utilizado em outro PER/DCOMP.
Após a não homologação da compensação, não pode a recorrente, em sede de
manifestação de inconformidade, pretender a inovação de crédito diverso do utilizado na
compensação, para alterar a decisão administrativa.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
8
Oportuno esclarecer que situação completamente diferente seria se a
Manifestante, caso optante pela apuração anual, tivesse apresentado DCOMP de pagamento
indevido ou a maior de estimativas, quando, na verdade, pretendia utilizar o saldo negativo do
mesmo período, formado por aquelas estimativas que eram devidas. Nesse caso, apesar do erro
de preenchimento, seria possível converter o indébito de pagamento indevido ou a maior para
saldo negativo do mesmo período. A respeito a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF, no Acórdão no 9101-004.136, de 11 de abril de 2019, já bem decidiu a matéria, conforme
ementa a seguir:

RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE. A
retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas
condições cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita
Federal, sendo possível apenas, dentre outras condições, para as
declarações pendentes de decisão administrativa e na hipótese de
inexatidões materiais. Alteração da natureza do crédito implica em
modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o direito
processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma mínima
estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa
de pedir, mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar
impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida.

Cumpre transcrever o voto do Ilmo. Conselheiro André Mendes de Moura, por bem
explicitar a fundamentação fática e jurídica:

A princípio, cumpre apreciar a possibilidade de, em tese, retificar-se a declaração
de compensação, no sentido de se alterar a natureza do direito creditório, em
momento posterior à ciência da decisão administrativa que indeferiu o pedido.
No caso em tela, a Contribuinte veio pleitear a alteração da natureza do crédito
tributário após o despacho decisório, em sede de manifestação de
inconformidade, de pagamento indevido para saldo negativo.
Cumpre esclarecer que a possibilidade de se alterar a natureza do direito
creditório no decorrer do processo administrativo não pode ser tratada como um
mero formalismo. Pelo contrário. O direito processual vem justamente dispor
sobre determinadas regras necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação
do litígio.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
9
Ao autor é permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado
momento, sob pena de tornar impossível discernir qual é efetivamente a
pretensão resistida.
Não por acaso, os diplomas processuais buscam regular tal situação, como, por
exemplo, os arts. 264 do antigo Código de Processo Civil (CPC) e o correspondente
art. 329 do novo código:
(...)Reitere-se: não pode a Manifestante, em sede de recurso, pretender justificar
o indébito tributário de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009 não
reconhecido pela autoridade recorrida, com base na existência de outro crédito,
mormente se apurado em período posterior ao saldo negativo, ainda que
relacionado ao mesmo período de apuração.

Oportuno também mencionar outra decisão mais recente da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Carf, no Acórdão no 1302-004.346, de 12/02/2020, mais
especificamente aplicável ao caso concreto, porque diz respeito à impossibilidade de integrar ao
saldo negativo, os pagamento dos tributos (IRPJ/CSLL) devidos no encerramento do período:

PAGAMENTO PARA QUITAR AJUSTE ANUAL DE IRPJ. SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO. Os valores pagos a título de IRPJ, para quitar
o valor apurado no ajuste anual de tal tributo calculado na declaração de
rendimentos, não podem ser considerados na apuração de saldo negativo passível
de restituição/compensação.
No voto, o Ilmo. Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo adotou as seguintes
razões fáticas e jurídicas para amparar a decisão:
II.2 – Dos pagamentos relativos ao ajuste anual A segunda parcela não acatada
pela autoridade administrativa e pela decisão de primeira instância diz respeito a
pagamentos realizados para quitar o ajuste anual de IRPJ e CSLL, sob os códigos
de receita 2430 e 6773, respectivamente, e que teriam sido considerados pela
Recorrente na composição dos saldos negativos de tais tributos.
Inicialmente, deve-se rechaçar a tentativa da Recorrente de alterar a natureza do
crédito apontado em seu Pedido de Restituição/Compensação. Como,
expressamente, lê-se à fl. 4, o Pedido se refere a “saldo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro (CSL), apurados na
Declaração Anual – DIRPJ dos períodos base de apuração de 1997 e 1998”.
Os montantes dos créditos pleiteados, de fato, correspondem exatamente aos
saldos negativos apurados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (fls. 41 e 61), nos quais, conforme explicitado às fls. 110 e 112, a
Recorrente incluiu os recolhimentos referentes ao ajuste anual.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
10
O caso sob análise, portanto, difere daquelas situações em que o sujeito passivo
se equivoca no preenchimento do Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação e indica o crédito como saldo negativo em lugar de pagamento
indevido ou a maior (ou vice-versa) e em relação aos quais a jurisprudência do
CARF tem acatado a convolação da natureza dos créditos.
Aqui, diversamente, o contribuinte possuía dois créditos de naturezas distintas:
um relativo a saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado a partir do confronto entre o
valor apurado ao final do ano-calendário e aquele recolhido por estimativa e/ou
retido na fonte; e outro referente a pagamento indevido em relação ao saldo a
pagar de tais tributos apurados ao final do ano-calendário.
Como se observa no art. 2o, §4o, da Lei no 9.430, de 1996, o saldo negativo de IRPJ
(e
de
CSLL,
por
força
do
art.
28
daquela
norma)
passível
de
restituição/compensação é determinado pelo confronto entre o saldo de imposto
apurado ao final do ano-calendário com os montantes:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (isto é, recolhimentos por
estimativa)Como bem esclarecido pela decisão recorrida:
De pronto, verifica-se incorreção na apuração efetuada pela contribuinte, pois os
pagamentos de ajuste anual de IRPJ (código de receita: 2430) e de CSLL (código de
receita: 6773) não podem ser confundidos com o IRPJ e a CSLL pagos por
estimativa (códigos de receita: 2362 e 2484, respectivamente).
Segundo as instruções de preenchimento da DIPJ/ 1999, na Linha 16 (Imposto de
Renda Mensal Pago por Estimativa) da Ficha 13 (Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real) e na Linha 25 (CSLL Mensal Paga por Estimativa) da Ficha 30
(Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), em que constam,
respectivamente, os valores de R$ 1.085,138,79 e R$ 359.102,20, “Somente
poderá ser deduzido na apuração do ajuste anual os valores de estimativa
efetivamente pagos relativos ao ano-calendário”. Além disso, esclareça-se que
não consta na DCTF original, de 01/02/1999 (fls. 158/160), e nem na DCTF
retificadora, de 19/04/2005, débito de estimativa em dezembro de 1998.
No caso presente, evidentemente, nada obstaria que a interessada, cumpridas
todas as formalidades legais previstas, tivesse submetido à SRF, dentro do prazo
decadencial, pedido de restituição do tributo que houvesse pago indevidamente,
porém deveria ter postulado, ao supor descabido o que recolheu, em processo
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.557 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901299/2012-54
11
autônomo, visto que a contribuinte só pode contrapor seu crédito ao crédito
tributário, como direito subjetivo seu, nas condições que a lei determinar.
Em suma, se duas eram as naturezas dos créditos detidos pela Recorrente, dois
pedidos distintos deveriam ter sido apresentados, até porque é distinta a forma
de cálculo da atualização monetária aplicável a cada uma das hipóteses de
indébito (para o saldo negativo, desde o mês subsequente ao encerramento do
ano-calendário; para o pagamento indevido, desde o mês subsequente ao
pagamento).

As razões da DRJ são perfeitas e não importam em formalismo exacerbado.
No caso presente, nada obstaria que a interessada, cumpridas todas as
formalidades legais previstas, tivesse submetido à Receita, dentro do prazo decadencial, pedido de
restituição do tributo que houvesse pago indevidamente, porém deveria ter postulado, ao
entender que o recolheu indevidamente, em processo autônomo, visto que a contribuinte só pode
contrapor seu crédito tributário, como direito subjetivo seu, nas condições que a lei determinar.
As naturezas dos créditos detidos pela Recorrente eram distintos e não poderia
apresentar um mix de créditos. O valor devido no encerramento não poderia compor o próprio
saldo negativo do período, mesmo que considerado indevido.
Não bastasse isso, há de considerar também que, até o momento, a contribuinte
não consegue sequer fazer prova do efetivo imposto devido. Em Recurso adotou as razões da DRJ
para tentar justificar sua apuração completamente inadequada.
Em resumo, não vislumbramos, nem de longe, qualquer indício de certeza e liquidez
do crédito pleiteado.
De fato, dois pedidos distintos deveriam ter sido apresentados, até porque é
distinta a forma de cálculo da atualização monetária aplicável a cada uma das hipóteses de
indébito (para o saldo negativo, desde o mês subsequente ao encerramento do ano-calendário;
para o pagamento indevido, desde o mês subsequente ao pagamento).
Assim, face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original